Tribunal: CARF
Processo: 10611.720030/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720030/2020-53
RESOLUÇÃO
3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honório dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-000.286,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado
de ofício, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/01/2019
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
MONTADA PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO
“TABLET”. PLACA-MÃE.
Produto identificado em laudos técnicos composto de placa de circuito impresso
com componentes eletrônicos montados, utilizada para construção de
equipamentos de informática tipo “tablet”, responsável pelas funções principais
do aparelho e de interconexão das partes necessárias ao seu funcionamento,
comercialmente denominada como “placa-mãe”, classifica-se no código NCM
8473.30.41, com base na RGI 1 (Nota 2 b) da Seção XVI e texto da posição 84.73,
RGI 6 (texto da subposição 8473.30) e RGC 1 (textos do item 8473.30.4 e do
subitem 8473.30.41) constantes da Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela
Resolução Camex no 125, de 2016.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E PERÍCIAS.
INADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade de laudos e perícias em momento posterior à impugnação deve
atender às hipóteses da demonstração da impossibilidade de apresentação
oportuna por motivo de força maior, ou que a prova se refira a fato ou a direito
superveniente, ou ainda que a prova se destine a contrapor questões trazidas
posteriormente à lide, nos termos da Lei, art. 16, § 4°, do Decreto-Lei n 70.235,
de 06 de março de 1972.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. TRIBUTOS DECLARADOS. DESEMBARAÇO.
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. NÃO CABIMENTO.
Os tributos declarados e demais informações prestadas em Declaração de
Importação não são homologados expressamente no ato do desembaraço
aduaneiro, cabendo a revisão aduaneira das mesmas durante o período de 5 anos
a contar da data de registro da DI, nos termos da lei, inciso I do artigo 149 do
Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 54 do Decreto-Lei 37/1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
3
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração para lançamento de multas e
diferenças tributárias decorrentes da reclassificação fiscal de mercadorias, no
valor total de R$ 67.898.907,27, conforme demonstrativo de folha 2.
Os tributos exigidos, acompanhados por juros e multas de ofício de 75%, referem-
se a Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados, enquanto
a multa isolada lançada refere-se a de 1% por classificação incorreta.
As mercadorias objeto da presente autuação são constituídas basicamente de
“placas-mãe" para montagem de equipamentos de informática tipo “tablets",
classificadas pelo contribuinte na NCM 8473.30.43, alíquotas de II de 0% e IPI de
2%, enquanto a fiscalização aduaneira da RFB considerou como correta a NCM
8473.30.41, alíquotas de II de 12% e IPI de 15%.
A revisão aduaneira recai sobre 139 Declarações de Importação, cuja relação
encontra-se nas folhas 215 e 216, e a descrição dos fatos pela fiscalização
encontra-se no “Relatório de Auditoria Fiscal”, folhas 215 a 236.
A autoridade fiscal, em sua autuação, sustenta em síntese:
_ que o contribuinte importou entre 07/2015 e 05/2018 mercadorias descritas
basicamente como “PARTES E ACESSÓRIOS DAS MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS - PCB +COMPONENTES SENDO: PLACA DE CIRCUITO
IMPRESSO DE MICRO PROCESSAMENTO DE DADOS + CIRCUITOS INTEGRADOS DE
PROCESSADOR,
MEMÓRIAS,
CONECTORES,
RESISTORES,
CAPACITORES
E
COMPONENTES PASSIVOS PARA FABRICAÇÃO DE TABLET”;
_ que estas mercadorias se constituem de placas eletrônicas geralmente usadas em
automação industrial, sistemas de controle, controle de maquinário, alarmes, entre
outros, denominadas comercialmente de placas-mãe, e no caso em questão essas
placas foram adquiridas para montagem de máquinas automáticas de
processamento de dados tipo “tablets”;
_ que as placas-mãe realizam a interconexão das peças e componentes dos
microcomputadores, e assim, processador, memória, placa de vídeo, HD, teclado,
mouse, etc., estão ligados diretamente às placas-mãe, sendo que estas possuem
diversos componentes eletrônicos (circuitos integrados, capacitores, resistores, etc)
e entradas especiais (slots) para que seja possível conectar os vários dispositivos;
_ que através da planilha de detalhamento dos produtos, que foi apresentado pelo
contribuinte em resposta ao Termo de Intimação e Início de Ação Fiscal no 0216-01,
Doc 13, pode ser observado que na descrição da “Função Principal e Secundária”
das placas importadas o contribuinte descreve que a função principal é o
“processamento de dados”, já na “Descrição do Funcionamento” o contribuinte
descreve o funcionamento das placas como; “Placa de processamento de dados,
responsável por todo o funcionamento e funções do aparelho Eletrônico, e portanto
não resta dúvida que não se tratam de uma simples placa de microprocessamento e
sim de “Placas-mãe”;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
4
_ que durante a verificação física de várias Declarações de Importação-DI que
foram direcionadas para o Canal Vermelho e Amarelo, foram solicitados Laudos
Periciais a peritos credenciados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
para identificar as mercadorias constantes nas Declarações, e em todos os laudos
os vários peritos identificaram as mercadorias basicamente como uma placa de
circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, montados, contendo
microprocessador (CPU), chipset, circuitos de memória, redes integradas wi-fi e
Bluetooth, sensores, controladores de dispositivos periféricos e conectores de
barramento, própria para interconectar os componentes de uma máquina
automática para processado de dados do tipo tablete, comercialmente denominada
“placa-mãe”, conforme pode ser observado nos laudos anexos a este processo, e
portanto, como todas as mercadorias importadas pelo Contribuinte são similares,
conseqüentemente todas são “Placas-mãe”;
_ que também durante a verificação física de outras Declarações de Importação-DI
que foram direcionadas para os canais vermelho e amarelo de conferência
aduaneira, o contribuinte apresentou seus próprios laudos periciais, conforme
relação abaixo e observando os laudos emitidos pelo contribuinte, apesar do
contribuinte discordar de tratar-se de uma placa–mãe, podemos constatar que as
placas em questão tem todos os componentes de uma ‘Placa-mãe”, como
processadores, memórias de armazenamentos, conectores diversos e outros
dispositivos;
_ que em pesquisa realizada sobre o assunto de “Placa mãe” na internet em vários
sites, pôde-se constatar que em todos eles a definição de “Placa-mãe” confere com
as características das mercadorias ora fiscalizadas, conforme pode ser observado
comparando os conceitos de “Placa-mãe” definidos nessas pesquisas com as
descrições das mercadorias nas DIs e com os laudos emitidos pelos peritos e pelo
próprio contribuinte, e conforme podemos observar, analisando as descrições das
mercadorias nas DI’s, os laudos emitidos pelo Contribuinte e os apresentados pelos
peritos, que as várias placas se distinguem por alguns detalhes técnicos como, por
exemplo: tipo de processador e capacidade, tipo de memória e capacidade,
interface de memória, conectores de barramento, para citarmos alguns, porém,
não há como negar que todos as mercadorias são “placas-mãe”;
_ que é importante salientar que a MULTILASER protocolou 10 (dez) consultas sobre
a classificação fiscal na Tarifa Externa Comum (TEC) da mercadoria denominada
“Placa de microprocessamento” no período 05/2017 a 01/2018, e que todas
soluções de consulta formuladas pelo Contribuinte foram consideradas ineficazes
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil através da Coordenação Geral
de Tributação – COSIT, conforme despachos decisórios, com o fundamento que a
empresa consulente era parte de litígio envolvendo a mercadoria supracitada no
processo administrativo 19814.720058/2017-83, processo administrativo referente
ao Auto de Infração lavrado a pedido da própria MULTILASER por discordar da
exigência, da Receita Federal, de reclassificar para NCM 8473.30.41, mercadoria
idêntica e similar as mercadorias objeto desta fiscalização;
_ que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB já se manifestou
oficialmente a respeito da classificação fiscal desse tipo de placa, e, consultada por
outros contribuintes sobre a classificação fiscal de placas similares ao do presente
processo a RFB emitiu as Solução de Consulta no 36 – COANA, datada de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
5
13/03/2017, Solução de Consulta no 98.098 – Cosit, datada de 19/04/2017 e
Solução de Consulta no 98.139 – Cosit, datada de 05/05/2017, onde todas elas
definem a classificação destas placas no código 8473.30.41 da NCM / TEC;
_ que conclui-se, com base nas RGI 1 (Nota 2 b) da Seção XVI e texto da posição
84.73, RGI 6 (texto da subposição 8473.30) e RGC 1 (textos do item 8473.30.4 e do
subitem 8473.30.41) constantes da Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela
Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI) aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e com os
subsídios extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1788, de 08
de fevereiro de 2018, e alterações posteriores, que as mercadorias objeto da
fiscalização CLASSIFICAM-SE no código NCM 8473.30.41;
_ que em decorrência da Classificação fiscal incorreta adotada pelo contribuinte
quanto às mercadorias importadas através das Declarações de Importação
mencionadas neste relatório, o contribuinte sujeitar-se-á ao pagamento da
diferença do Imposto de Importação – II e do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, que deixaram de ser pagos à época das importações, pela
utilização indevida da classificação fiscal, que reduziu a alíquota do II e do IPI, e
aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
O contribuinte foi cientificado da presente autuação em 13/02/2020, conforme
folha 1.101, e em 16/03/2020 apresentou a impugnação de folhas 1.106 a 1.130,
a qual alega:
_ que a empresa Impugnante foi intimada em 13/02/2020 acerca do auto de
infração ora impugnado, no qual a Fiscalização alega erro na classificação fiscal das
mercadorias importadas pela contribuinte entre 01/07/2015 a 18/05/2018 e visa
cobrar as diferenças de tributos, juros e multa oriundos desse suposto equívoco,
entendendo a RFB que a classificação fiscal optada pela Impugnante – NCM
8473.30.43 – seria equivocada e que as mercadorias em questão deveriam ser
reclassificadas na NCM 8473.30.41, no entanto, verifica-se a total insubsistência do
auto de infração, uma vez que a Impugnante não cometeu qualquer ato contrário à
legislação;
_ que o auto de infração em apreço não individualiza de forma clara as operações
que haveria o cometimento de infrações, haja vista que na descrição dos fatos são
apenas lançadas informações genéricas sobre o alegado erro na classificação fiscal
das mercadorias, de forma totalmente imprecisa e incompleta, carecendo de
especificações técnicas que sustentem a opção da RFB em classificar as mercadorias
autuadas na NCM 8473.30.41, o que dificulta sobremaneira a defesa da
Impugnante, causando-lhe, assim, prejuízo no exercício do contraditório e ampla
defesa, nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/1972, da doutrina e nos julgados
do CARF e Conselho de Contribuintes;
_ que, no presente caso, o ponto central da divergência reside na identificação das
características do produto importado, ou seja, se a mercadoria objeto do auto de
infração é uma placa de microprocessamento, segundo sustenta a Impugnante – ou
uma placa-mãe, tal como pretende impor a fiscalização;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
6
_ que as placas de microprocessamento, sabidamente, são partes das máquinas da
posição 84.71, não restando qualquer dúvida que se enquadram na subposição
8473.30, a qual compreende as “Partes e acessórios das máquinas da posição
84.71”, e em nível da subposição 8473.30, da mesma forma não há qualquer
dificuldade em enquadrar as citadas placas de microprocessamento no item
8473.30.4, o qual compreende os “Circuitos impressos com componentes elétricos
ou eletrônicos, montados”;
_ que, entretanto, o item 8473.30.4 desdobra-se em quatro subitens, os quais
possuem a seguinte redação, ipsis litteris: 8473.30.41 - Placas-mãe ("mother
boards"); 8473.30.42 - Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou
igual a 50cm2; 8473.30.43 – Placas de microprocessamento, mesmo com
dispositivo de dissipação de calor e 8473.30.49 – Outros;
_ que a questão, portanto, reside no subitem aplicável às mercadorias em
autuação, pois enquanto a Impugnante classifica-as como placas de
microprocessamento inseridas na NCM 8473.30.43 – classificação esta, diga-se de
passagem, validada pela RFB após inúmeras parametrizações em canal amarelo e
vermelho no decorrer dos anos –, a Fiscalização agora busca revisar seus atos e
impor classificação distinta, contida na NCM 8473.30.41, atribuível somente a
placas-mãe;
_ que, entre os anos de 2015 e 2018, período da revisão aduaneira, a Impugnante
classificou as placas de microprocessamento na NCM 8473.30.43, norteando-se
também pelas rotinas de fiscalização da própria Receita Federal, a qual, em várias
oportunidades, parametrizou as mercadorias em canal amarelo e vermelho de
conferência, submetendo-as ao procedimento mais completo previsto na IN SRF
680/2006, o que significa dizer que a Receita não apenas verificou o aspecto
documental inerente a essas mercadorias, mas também teve a oportunidade de
proceder a conferência física e obter os elementos necessários para ratificar a
classificação fiscal eleita pela contribuinte;
_ que é falaciosa a argumentação contida no Relatório Fiscal de que as operações
de importação desembaraçadas no canal amarelo e vermelho se deram em virtude
da existência de consultas pela Impugnante, pois das 147 importações de placas de
microprocessamento autuadas na presente revisão aduaneira, 98 operações de
importação já haviam sido desembaraçadas pela RFB, sendo que 65 foram
parametrizadas em canal verde, 02 em amarelo e outras 31 operações
parametrizadas e desembaraçadas em canal vermelho, e como se infere, mais de
dois terços das operações foram realizadas previamente às consultas
protocolizadas pela Impugnante, fulminando a tese da Receita Federal de que
somente foram desembaraçadas em canal amarelo ou vermelho por força de
pendência de solução de consulta;
_ que se a mercadoria é submetida a despacho de importação selecionado para o
canal amarelo ou vermelho de conferência aduaneira, ela somente será
desembaraçada e entregue ao importador posteriormente à realização do seu
exame documental e físico (no caso do canal vermelho) e da conclusão do
procedimento destinado à sua identificação, quantificação, determinação de sua
origem e respectiva classificação fiscal, e conseqüentemente, nada mais há a ser
revisado após um despacho aduaneiro processado pelo canal de conferência,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
7
porquanto o Fisco cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no momento do
desembaraço e inexiste possibilidade de revisão do lançamento tributário em razão
da não concretização das hipóteses previstas no artigo 149, do Código Tributário
Nacional – ou seja, não houve uma situação de erro de fato, conforme exigido pela
Súmula no 227, editada pelo antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), e reiterado
por julgados do STJ;
_ que a placa-mãe, de acordo com a própria RFB, possui características inalienáveis,
ou seja, particularidades que, uma vez ausentes, impossibilitariam sua classificação
fiscal como sendo placa-mãe, conforme fls. 225 e 232 do Relatório Fiscal, e que as
placas importadas pela Impugnante não possuem as características de uma placa-
mãe, especialmente aquelas nominadas pela RFB como essenciais para essa
classificação, como a ausência de BIOS, POST, slots de expansão de capacidade,
bem como não há possibilidade de conexão entre a placa de microprocessamento
com outras placas dedicadas (e.g. SATA, vídeo, wi-fi, etc), ou seja, ao contrário do
afirmado no curso do PAF, as mercadorias em questão não “se enquadram
perfeitamente no conceito de placa-mãe”;
_ que os componentes presentes na placa de microprocessamento não podem ser
substituídos sem prejudicar o funcionamento da mesma, pois, diferentemente de
uma placa-mãe, possui componentes que não podem ser trocados nem
acrescentados, uma vez que são soldados na placa por máquinas específicas para a
tecnologia aplicada, e, com efeito, as placas em análise não podem ser
consideradas como placas-mãe;
_ que, relativamente às soluções de consulta juntadas ao auto de infração, as quais
impuseram a NCM 8473.30.41 àquele consulente, verifica-se que tais Soluções são
defeituosas, pois utilizam as características próprias da placa-mãe, item ligado a
computadores portáteis ou não, para classificar placas de microprocessamento de
tablets como se fossem de iguais características, mas não o são, e assim, não se
permite aplicar a analogia por não haver similitude fática entre tais mercadorias;
_ que a classificação imposta pela fiscalização levou em conta tão somente a
função desempenhada pelos produtos, desconsiderando as características
essenciais dos mesmos, e que as mercadorias importadas pela Impugnante não
possuem metade dos componentes/características essenciais a uma placa-mãe, a
partir do conceito esposado pela própria fiscalização, e estendem tal classificação a
placas de microprocessamento sem qualquer critério técnico, eis que ignoraram as
características básicas das placas in examine, e inevitável concluir que a
reclassificação pretendida pela RFB é falha, posto que ignora o fato de que os
produtos importados pela Impugnante não possuem as características que ela
própria Receita Federal nomina como essenciais a uma placa-mãe;
_ que as placas de microprocessamento em questão possuem um dissipador de
calor “shield”, assim como dissipadores de calor passivo dedicado (conhecidos pelo
termo técnico “heat sink”), conforme pode se verificar nas imagens ilustrativas, e
como se vê, as mercadorias em questão são placas de microprocessamento e que
contam com um sistema de dissipação passivo de calor, e assim, por força da RGI 3
a), devem ser classificadas no código 8473.30.43 – “Placas de microprocessamento,
mesmo com dispositivo de dissipação de calor”, em razão da especificidade e por
conter a descrição exata da característica essencial do produto;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
8
_ que a opção pela NCM 8473.30.43 – “Placas de microprocessamento, mesmo com
dispositivo de dissipação de calor” - se deu pelo critério de especificidade previsto
na Regra Geral de Interpretação (RGI) 3 a) e Nota Explicativa, pois a teor do que
preconiza a RGI 3 a), veja-se que a posição adotada pela Impugnante é
extremamente específica, inclusive atendendo-se à previsão expressa da NCM
8473.30.43 – “Placas de microprocessamento, mesmo com dispositivo de dissipação
de calor”;
_ que, embora o Parecer OMA 8473.30/2 tenha analisado as características de uma
placa de microprocessamento hoje obsoleta (Pentium II), as placas atuais de tablets
guardam idênticas características, porém, obviamente, mais modernas, sendo da
mesma forma montadas em um bloco praticamente indissociável, vez que os
componentes são soldados nas placas de microprocessamento importadas pela
Impugnante, e, ressalvados os avanços tecnológicos entre as antigas e as atuais
placas de microprocessamento, verifica-se que ambas guardam entre si aspectos de
engenharia similares, como a indissociabilidade de seus componentes;
_ que o reconhecimento jurisprudencial da existência de placas essenciais ao
funcionamento de máquinas automáticas de processamento de dados – que não a
placa-mãe, no código NCM 8473.30.43, reforça a pretensão da Impugnante e
rechaça o falso dualismo criado pela RFB entre placas-mãe (como classificação
genérica e correta para todas as placas atuais/modernas) e placas de
microprocessamento – cuja classificação só serviria para designar placas obsoletas;
_ que requer a realização de perícia técnica visando determinar a adequada
classificação fiscal das mercadorias contidas no auto de infração, nos termos do art.
18 do Decreto 70.235/72;
_ e a extinção do respectivo processo administrativo com resolução de mérito em
favor da Impugnante.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
24/08/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 1343), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 18/09/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 1345),
pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido, para que seja integralmente cancelado o Auto de
Infração e, ainda, seja reconhecido o direito da Recorrente em classificar as mercadorias
importadas na NCM 8473.30.43 (placas de microprocessamento).
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado no valor total de R$
67.898.907,27 em razão de reclassificação fiscal de mercadoria referente a “placas-mãe" para
montagem de equipamentos de informática tipo “tablets", classificadas pelo contribuinte na NCM
8473.30.43 (alíquotas de II de 0% e IPI de 2%), enquanto a fiscalização aduaneira da RFB
considerou como correta a NCM 8473.30.41 (alíquotas de 12% de II e IPI de 15%).
Verifica-se que no lançamento de ofício consta a aplicação da multa de 1% sobre
valor aduaneiro por erro de classificação fiscal.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi determinada pelo STJ:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre observar que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o
julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
10
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 1372, proferido em 27/10/2020.
Portanto, sem prejuízo de posterior análise acerca da natureza da multa lançada
neste litígio, e diante da paralisação do processo por mais de 3 (três) anos, é possível a aplicação
do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, conforme delimitado pela tese firmada no Tema 1293 do
Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
11

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado que a multa de 1%
por erro de classificação fiscal possui natureza estritamente aduaneira, o que, para mim, não se
revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
12
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
13
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
quase cinco anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
14
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.230 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720030/2020-53
15
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles